Tribunal: TJMT
Processo: 1001684-37.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001684-37.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), LEDIMAR DE SOUZA FERREIRA - CPF: 689.726.951-49 (IMPETRANTE), Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), HELIO CAVALCANTI GARCIA FILHO - CPF: 138.247.081-91 (LITISCONSORTES), MARIA EDNA FERNANDES GARCIA - CPF: 424.425.241-04 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão que, em fase de execução, indeferiu o pedido de justiça gratuita e declarou deserto o Recurso Inominado. O impetrante, servidor público com renda bruta superior a R$ 15.000,00, sustenta que sua hipossuficiência está comprovada pelos descontos em folha, incluindo empréstimos consignados, que reduzem sua renda líquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade do ato judicial que indeferiu o benefício da justiça gratuita a recorrente com renda bruta elevada, mas com rendimento líquido reduzido em razão de empréstimos consignados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, cabendo ao magistrado, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, exigir a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício quando houver elementos que infirmem a alegação.

4. A percepção de renda bruta em patamar elevado é incompatível com a alegada miserabilidade. Ademais, o comprometimento da renda com empréstimos consignados e outras dívidas voluntariamente assumidas decorre da gestão financeira pessoal da parte e não configura, por si só, hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido não acolhido.

Tese de julgamento:
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, autorizando o magistrado a indeferir o benefício da justiça gratuita quando os elementos dos autos, como a renda bruta do postulante, forem incompatíveis com a alegada condição de miserabilidade. 2. O comprometimento da renda com dívidas voluntariamente contraídas, a exemplo de empréstimos consignados, não constitui fundamento idôneo para a concessão da gratuidade da justiça, pois decorre da gestão financeira pessoal do interessado e não de uma efetiva insuficiência de recursos.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 99, §§ 2º e 3º, e art. 487, I, do Código de Processo Civil; Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF; Art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança
: 1001684-37.2025.8.11.9005

Origem:
8012604-16.2010.8.11.0003; 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis

Impetrante
: LEDIMAR DE SOUZA FERREIRA

Autoridade Coatora
: JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

Litisconsorte
: MARIA EDNA FERNANDES GARCIA e outros

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LEDIMAR DE SOUZA FERREIRA impetrou Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra ato praticado pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis. Sustentou que: a) nos autos da execução nº 8012604-16.2010.8.11.0003, foi proferida sentença de extinção; b) interpôs Recurso Inominado com pedido de justiça gratuita; c) após ser intimado, comprovou sua hipossuficiência com holerites, faturas e plano de parcelamento de débito fiscal; d) a autoridade coatora indeferiu o benefício, em ato que considera ilegal, pois a análise do pedido em sede recursal seria de competência da Turma Recursal e os documentos juntados seriam suficientes para demonstrar sua condição. Ao final, requereu a concessão de liminar para: a) anular a decisão impugnada; b) deferir a justiça gratuita e determinar o processamento do Recurso Inominado.

A
liminar
foi indeferida (ID/PJe2 320965873), com o fundamento de que: a) os holerites juntados comprovam renda mensal bruta superior a R$ 15.000,00 e líquida de aproximadamente cinco salários mínimos; b) a diferença entre a renda bruta e a líquida decorre de empréstimos consignados, que resultam da gestão financeira do próprio impetrante e não são suficientes para ensejar a gratuidade; c) a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo o juiz exigir provas complementares; d) as provas apresentadas são frágeis e insuficientes para comprovar a hipossuficiência, não havendo ilegalidade ou teratologia na decisão.

O Juiz de Primeiro Grau prestou
informações
(ID/PJe2 323821351) elucidando que: a) o impetrante foi intimado para comprovar a hipossuficiência, mas não apresentou documentos hábeis; b) o pedido foi indeferido e, após ser intimado para recolher o preparo, o impetrante permaneceu inerte; c) em razão disso, o recurso foi declarado deserto e o processo arquivado.

Embora a litisconsorte passiva tenha sido citada (ID/PJe2 336291378), não foram apresentadas as
contrarrazões
(ID/PJe2 336787375).

O
Ministério Público
(ID/PJe2 337801885) opinou pela extinção do feito sem resolução do mérito. Em suas ponderações, alegou que: a) o mandado de segurança não é cabível contra ato judicial passível de recurso ou correição; b) o STF já firmou entendimento pelo descabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias nos Juizados Especiais; c) a via eleita é inadequada, o que demonstra a falta de interesse processual.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

O impetrante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e, consequentemente, negou seguimento ao seu Recurso Inominado por deserção.

A liminar foi indeferida por este Relator (ID/PJe2 320965873), e, após análise aprofundada do caso,
mantenho o mesmo
entendimento.

O juízo de origem, ao receber o Recurso Inominado, determinou que o impetrante comprovasse sua alegada hipossuficiência financeira. Em resposta, foram juntados holerites (ID/PJe2 320277376, 320277377, 320277378), faturas de consumo e um requerimento de parcelamento de débito fiscal.

Da análise dos holerites, verifica-se que o impetrante aufere renda mensal bruta superior a R$ 15.000,00, com rendimento líquido de aproximadamente cinco
salários mínimos
. A expressiva diferença entre o valor bruto e o líquido decorre, em grande parte, de empréstimos consignados.

Contudo, o comprometimento da renda com dívidas voluntariamente assumidas resulta da gestão financeira pessoal do impetrante e, por si só, não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência que autoriza a concessão da gratuidade da justiça.

Ademais, a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Por isso, o magistrado pode, havendo indícios que infirmem a alegação, determinar a complementação da prova, nos termos do art. 99, § 2º, do mesmo diploma legal.

Assim, diante da fragilidade das provas apresentadas, não vislumbro violação de direito líquido e certo, tampouco decisão manifestamente ilegal ou teratológica. A autoridade coatora agiu dentro de sua competência e com base nos elementos dos autos, sendo a sua decisão fundamentada e razoável.

P
osto isso,
denego a ordem
e
julgo extinto o processo
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Notifique-se
o Ministério Público.

É como voto
.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026